Tribunal: TJMT
Processo: 1000224-07.2025.8.11.0019
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000224-07.2025.8.11.0019
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: LUCAS ADRIANO SCHMITZ
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 10 a 12/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. SUPERVENIÊNCIA DE FATO NOVO. INCLUSÃO DE ENTE FEDERATIVO DIVERSO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência ajuizada em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Novo Horizonte do Norte, reconheceu a litispendência em relação ao processo no 1000662-67.2024.8.11.0019 e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, sob o entendimento de identidade de partes, pedido e causa de pedir quanto ao fornecimento do medicamento Solifenacina 10 mg.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se há litispendência entre a presente demanda e ação anteriormente ajuizada, à luz da alegada ausência de tríplice identidade, da inclusão de ente federativo diverso no polo passivo e da superveniência de novos documentos médicos posteriores ao trânsito em julgado da demanda antecedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A litispendência exige a repetição de ação anteriormente ajuizada com identidade de partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o a 4o, do CPC.
O direito à saúde configura relação jurídica de trato continuado, admitindo rediscussão quando houver modificação no estado de fato ou de direito, conforme art. 505, I, do CPC.
A juntada de laudo médico datado de fevereiro de 2025, posterior ao trânsito em julgado da ação anterior, evidencia agravamento do quadro clínico e configura alteração superveniente relevante, afastando a identidade da causa de pedir.
A superveniência de fatos novos autoriza o ajuizamento de nova ação, ainda que haja similitude formal de pedidos, sem afronta à coisa julgada, conforme precedente do TJMT (Ap 1003117-49.2021.8.11.0006).
A inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo, inexistente na demanda anterior, afasta a identidade subjetiva, pois entes federativos distintos não podem ser equiparados para fins de configuração da tríplice identidade, ainda que haja responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde.
A extinção prematura do feito, diante de fatos supervenientes e ausência de identidade subjetiva, compromete a adequada apreciação da pretensão fundada em nova realidade clínica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:"1.A superveniência de fatos novos em relação jurídica de trato continuado afasta a identidade da causa de pedir e impede o reconhecimento de litispendência.2.A inclusão de ente federativo diverso no polo passivo descaracteriza a identidade subjetiva exigida para a configuração da litispendência.3.Não há litispendência quando ausente a tríplice identidade entre as demandas, ainda que haja similitude formal de pedidos."
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o a 4o, 485, V, e 505, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 1003117-49.2021.8.11.0006, Rel. Des. Márcio Vidal, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.03.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000224-07.2025.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS ADRIANO SCHMITZ - CPF: 038.624.941-52 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026